Tribunal: STJ
Processo: 0722567-77.2021.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2585323 - DF (2024/0077494-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM
RELAÇÃO ÀS TESES DEFENSIVAS DE QUE A TURMA
JULGADORA TERIA EXAMINADO O MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL, A DESPEITO DE APLICAR A
E DE
SÚMULA 7/STJ
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVA. OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
procedendo
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Não há como se reconhecer omissão no acórdão embargado sobre a
alegada existência de exame de mérito, no AREsp, se o voto condutor do
aresto embargado consignou expressamente não ter havido exame de
mérito nem mesmo implícito em relação à questão dos elementos de
prova que ampararam a condenação pelo crime de sequestro.
3. Da mesma forma, inexiste omissão a respeito da alegada possibilidade
de revaloração de prova, pois o julgado embargado afirmou tanto em sua
ementa quanto no voto condutor que “A incidência ou não do óbice da
Súmula n. 7 demanda, inevitavelmente, a análise da necessidade ou não
de incursão na seara fático-probatória para o deslinde da controvérsia
Documento eletrônico VDA53266714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 951cf2aa-c78a-4c65-add9-0e16308230b0

suscitada no recurso especial, o que se resolve com a verificação de cada
caso, observadas suas peculiaridades. Inexistência de dissídio
jurisprudencial. Precedentes.” (AgRg nos relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
DJe de .
EAREsp n. 481.912/GO,
9/12/2020,
.
18/12/2020)
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53266714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 951cf2aa-c78a-4c65-add9-0e16308230b0

EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2585323 - DF (2024/0077494-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM
RELAÇÃO ÀS TESES DEFENSIVAS DE QUE A TURMA
JULGADORA TERIA EXAMINADO O MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL, A DESPEITO DE APLICAR A
E DE
SÚMULA 7/STJ
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DE PROVA. OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
procedendo
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Não há como se reconhecer omissão no acórdão embargado sobre a
alegada existência de exame de mérito, no AREsp, se o voto condutor do
aresto embargado consignou expressamente não ter havido exame de
mérito nem mesmo implícito em relação à questão dos elementos de
prova que ampararam a condenação pelo crime de sequestro.
3. Da mesma forma, inexiste omissão a respeito da alegada possibilidade
de revaloração de prova, pois o julgado embargado afirmou tanto em sua
ementa quanto no voto condutor que “A incidência ou não do óbice da
Súmula n. 7 demanda, inevitavelmente, a análise da necessidade ou não
de incursão na seara fático-probatória para o deslinde da controvérsia
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

suscitada no recurso especial, o que se resolve com a verificação de cada
caso, observadas suas peculiaridades. Inexistência de dissídio
jurisprudencial. Precedentes.” (AgRg nos relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
DJe de .
EAREsp n. 481.912/GO,
9/12/2020,
.
18/12/2020)
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por
ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAGNO RODRIGUES
ARAUJO contra acórdão da Terceira Seção do STJ, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO NÃO CONHECIDA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, ACERCA DO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL (REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO). DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONTRA JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não se admitem
embargos de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento de recurso especial,
como é o caso do enunciado n. 7 da Súmula do STF.
Situação em que o voto condutor do acórdão recorrido expressamente
consignou que o Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes
para manter a condenação do réu pelos delitos de sequestro e vias de fato,
destacando os depoimentos da vítima e de testemunhas e que “para dissentir da
conclusão do Tribunal de origem e absolver o recorrente, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos” (e-STJ fl. 813), o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato de que a decisão que
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

nega provimento a agravo de instrumento está apenas confirmando a já
prolatada pela instância de origem, que, por sua vez, inadmitiu o recurso
especial.
3. De acordo com o disposto no III e § 2o, do CPC, ainda que
se
art. 1.043,
admita a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não
chegou a conhecer do recurso, é essencial que a matéria controversa – seja de
direito material ou de direito processual – tenha sido efetivamente debatida
pelo órgão julgador fracionário do STJ, sem o que não há dissenso a ser
uniformizado.
4. “A incidência ou não do óbice da Súmula n. 7 demanda, inevitavelmente, a
análise da necessidade ou não de incursão na seara fático-probatória para o
deslinde da controvérsia suscitada no recurso especial, o que se resolve com a
verificação de cada caso, observadas suas peculiaridades. Inexistência de
dissídio jurisprudencial. Precedentes.” (AgRg nos relatora Ministra Laurita
Vaz,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
EAREsp n. 481.912/GO,
9/12/2020,
.
18/12/2020)
5. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não podem ser
utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou
controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.585.323/DF,
Fonseca, Terceira Seção do STJ, unânime, julgado em
DJEN de
08/11/2025,
12/11/2025)
No presente recurso, a defesa sustenta que o acórdão embargado “deixou de
apreciar a demonstração analítica de que houve, sim, apreciação do mérito pela Turma
Fracionária, ainda que em sua conclusão tenha utilizado o óbice sumular” (e-STJ fl. 950).
Insiste em que a Turma Fracionária se manifestou sobre: (i) a suficiência da
prova para a condenação, (ii) a impossibilidade de se chegar à conclusão diversa
(absolvição) sem reexame, e afirma que “A omissão do v. acórdão está em não ter
consignado expressamente que a Sexta Turma, ao transcrever os fatos robustos e aplicá-los
para manter a condenação (ainda que sob o óbice processual), apreciou o mérito em relação
à suficiência da prova e à interpretação jurídica desses fatos” (e-STJ fl. 952).
Aponta, ainda, omissão no julgado embargado por não ter se manifestado sobre
suas teses de que (1) o acórdão embargado da 6a Turma preenche os requisitos para
revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão de segundo grau; (2) “o acórdão
embargado conflita diretamente com o próprio padrão fático adotado, visto que usou o
relato fático (aceito como incontroverso, como a privação de 40 minutos) para manter a
condenação, ao mesmo tempo em que afirmava ser necessária dilação probatória para
eventual absolvição” (e-STJ fl. 953) e (3) “não configura violação à
a
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

revaloração jurídica dos fatos incontroversos, expressa e claramente delineados no acórdão
recorrido, quando a pretensão recursal de absolvição prescinde de dilação probatória e
consiste em mera subsunção jurídica” (e-STJ fl. 953).
Alega, por fim, que, ao deixar de se manifestar sobre todas as teses defensivas
postas no agravo regimental, o julgado embargado violou o dever de motivação das
decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ofendendo,
ainda, as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LIV
e LV, da CF), incorrendo, assim, em “manifesta negativa de prestação jurisdicional,
forçando a reiteração da matéria para obter o prequestionamento necessário” (e-STJ fl.
955).
Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para:
a) primeiramente, suprir a omissão, consignando-se expressamente que, para
fins de prequestionamento, a Sexta Turma (acórdão embargado) apreciou o
mérito da controvérsia relativa à tese de absolvição do Embargante pelo delito
de sequestro e contravenção penal de vias de fato, ainda que a conclusão de
negativa de provimento ao recurso se deu sob o óbice da
o que é
Súmula 7/STJ,
crucial para reconhecer o cabimento e o regular processamento dos Embargos
de Divergência, nos estritos moldes do artigo 1.043, inciso III, do CPC, e do
artigo 266, inciso II, do RISTJ, e que a persistência das omissões acerca da
apreciação do mérito e o indeferimento do processamento dos Embargos de
Divergência violam os princípios constitucionais da motivação das decisões
judiciais e da inafastabilidade da jurisdição, previstos, respectivamente, nos
artigos 93, inciso IX, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal;
b) Em segundo lugar, requer-se o saneamento da omissão e a manifestação
expressa e analítica sobre a demonstração da similitude fática e jurídica,
apresentada no Agravo Regimental, entre o acórdão embargado (Sexta Turma)
e o acórdão paradigma (
Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.170.521/PR,
, devendo a Seção analisar por que o caso do Embargante, que
26/12/2024)
teve fatos incontroversos e delineados, não se enquadra na aplicação do
critério do acórdão paradigma, afastando-se, de modo fundamentado, a
alegação automática e simplista de óbice da
explicitando-se o
Súmula n. 7/STJ,
motivo pelo qual o caso concreto não se amolda à tese do julgado paradigma
da Quinta Turma;
c) Por fim, em decorrência do saneamento das omissões e da devida
manifestação sobre as matérias suscitadas, requer-se a aplicação dos
indispensáveis efeitos infringentes aos presentes embargos, para REFORMAR o
acórdão embargado (AgRg nos EDcl nos
, reconhecendo-
EAREsp 2585323/DF)
se o efetivo preenchimento dos requisitos dos artigos 1.043, inciso III, do CPC,
e 266, § 4o, do RISTJ, e determinando-se o regular processamento e julgamento
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

dos Embargos de Divergência pela Colenda Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça.
(e-STJ fls. 956/957)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
ditames do
do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
art. 619
material.
No caso concreto, a defesa aponta omissão no acórdão embargado,
essencialmente, em relação a duas de suas teses: (1) a de que teria havido exame de mérito
no julgado da 6a Turma objeto de embargos de divergência; e (2) a de que o acórdão
embargado da 6a Turma preenche os requisitos para revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão de segundo grau.
Nenhuma das omissões existe.
Sobre o primeiro ponto, o voto condutor do acórdão embargado consignou
expressamente:
Ademais, como salientei na decisão em que rejeitei os embargos de declaração
da defesa, o mero fato de o acórdão recorrido da 6a Turma ter mencionado a
existência de fundamentação robusta trazida pelo Tribunal “para manter a
condenação do réu pelos a quo delitos de sequestro e vias de fato” (e-STJ fl.
812) não implica em exame do mérito da controvérsia proposta no recurso
especial sobre a questão, máxime tendo em conta que o que a defesa pretendia
era a absolvição do crime de sequestro (art. 148 do CP) ou sua desclassificação
para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), aos argumentos de
que (1) não haveria dolo de restringir a liberdade da vítima e de que (2) o
tempo de suposta privação de liberdade não seria juridicamente relevante para
tipificar o delito de sequestro.
No entanto, nenhum dos argumentos postos no recurso especial da defesa
chegou a ser examinado no acórdão da Sexta Turma.
Nítido, assim, não ter havido exame de mérito nem mesmo implícito em relação
à questão dos elementos de prova que ampararam a condenação pelo crime de
sequestro, tanto que o voto condutor do acórdão proferido pela Sexta Turma
expressamente consignou, no ponto, que o Tribunal de origem apontou
elementos de prova suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

de sequestro e vias de fato, destacando os depoimentos da vítima e de
testemunhas e que “para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e
absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-
probatório carreado aos autos” (e-STJ fl. 813), o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
(e-STJ fl. 942)
Em relação ao segundo, assentou:
Lembro, por fim, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
“A incidência ou não do óbice da Súmula n. 7 demanda, inevitavelmente, a
análise da necessidade ou não de incursão na seara fático-probatória para o
deslinde da controvérsia suscitada no recurso especial, o que se resolve com a
verificação de cada caso, observadas suas peculiaridades. Inexistência de
dissídio jurisprudencial. Precedentes.” (AgRg nos EAREsp n. 481.912/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
9/12/2020,
.
18/12/2020)
(e-STJ fls. 943/944)
Nítido, assim, que a real intenção do ora embargante é questionar o acerto das
conclusões postas pela Terceira Seção desta Corte no acórdão embargado.
Tal pretensão se evidencia, inclusive, na sua afirmação de que “A omissão do v.
acórdão está em não ter consignado expressamente que a Sexta Turma, ao transcrever os
fatos robustos e aplicá-los para manter a condenação (ainda que sob o óbice processual),
apreciou o mérito em relação à suficiência da prova e à interpretação jurídica desses fatos”
(e-STJ fl. 952).
Relembro que os embargos de declaração não são a via adequada para a
reapreciação do entendimento ventilado no julgado embargado. O inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos da
decisão judicial embargada, são situações não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
De ressaltar-se que esta Corte tem entendido que a discordância da parte com os
fundamentos postos no julgado não implica em ausência de fundamentação ou em
fundamentação deficiente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
ICMS.
SERVIÇOS
DE
CONSTRUÇÃO
MEDIANTE
REGIME
DE
EMPREITADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRODUZIDOS FORA DO
LOCAL DA OBRA. INCIDÊNCIA DA
DA
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

(...)
II - Quanto à alegada afronta ao
II, do
para fins do
art. 1.022,
CPC/2015,
reconhecimento de omissão de questão jurídica relevante pelo Tribunal a quo,
verifica-se que o recorrente não interpôs embargos de declaração contra
acórdão recorrido de fls. 814-815, o que torna deficiente a argumentação
apresentada no presente recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
III - Ademais, consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência
de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do
do
art. 489
quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
CPC/2015
fundamentado, como ocorre na hipótese. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.315.147/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro
30/9/2019,
4/10/2019;
REsp 1.728.080/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
14/11/2018.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.678.469/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão do
Tribunal de Justiça por não constatar violação aos arts. 315, § 2o, IV, do CPP,
e 489, § 1o, IV, do CPC, considerando que voto vencedor estava fundamentado,
sem ingressar no acerto ou desacerto da solução jurídica nele contida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência de
fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça ao reformar a sentença
condenatória, absolvendo os querelados das imputações de calúnia e difamação.
III. Razões de decidir
3. O voto vencedor no Tribunal de Justiça contém fundamentação, em exercício
do livre convencimento motivado acerca do dolo específico nos crimes contra a
honra, mediante valoração racional da prova. Tal voto considerou que a
matéria jornalística estava baseada em documentos de investigação prévia e
acórdão do Tribunal de Contas, não extrapolando os limites da liberdade de
expressão e do exercício de informar da imprensa, limitando-se ao animus
narrandi e ao animus criticandi. Ainda, em atenção aos embargos de
declaração opostos, abordou outros aspectos relacionados com a notificação
extrajudicial e a demora para retirada da matéria.
4. Não se pode confundir insatisfação com a valoração jurídica dos elementos
de prova com carência de fundamentação, sendo certo que em atenção ao
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

objeto exclusivo do recurso especial (anular o acórdão do Tribunal de Justiça
por falta de fundamentação), não se analisa o acerto ou desacerto da solução
jurídica.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em fundamentação deficiente
quando o julgador, exercendo seu livre convencimento motivado, decide a
. 2. Diante do
causa com fundamentação contrária aos interesses da parte
objetivo exclusivo do recurso especial de anular o acórdão do Tribunal de
Justiça por falta de fundamentação, não se analisa o acerto ou desacerto da
solução jurídica".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o, IV; CPC,
§ 1o, IV.
art. 315,
art. 489,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.049.512/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/02/2024;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.218.757/MS,
STJ, EDcl no AgRg na Sd n. 455/PR, Rel. Min. Og Fernandes,
07/02/2023;
Corte Especial, julgado em 2/10/2019)
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.659.732/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
§ 1o, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REMUNERATÓRIA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA
CORTE DE ORIGEM COM BASE NA LEI LOCAL E NAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 DO STF E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local
julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos
recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a tese de fundamentação deficiente do aresto combatido (art. 489, §
1o, III, IV e VI, do
, pois
CPC/2015)
esta Corte Superior possui precedente de
que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada" (AgInt no
Rel. Ministro
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/6/2016,
21/6/2016)
3. Verifica-se, do exame da controvérsia posta em juízo, a presença dos
impeditivos descritos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, porquanto a
fundamentação do aresto impugnado encontra-se ancorada em legislação local
e nas provas dos autos.
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

4. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.649.443/RO,
TURMA, julgado em
DJe
– negritei.
26/09/2017,
29/09/2017)
Observo, por fim, que não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
IMPENHORABILIDADE.
IV, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 833,
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 833,
EXCEÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
.
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.954.380/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
22/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum
dos vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento
art. 1.022
CPC/2015
dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede
de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(AgInt no AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 2.128.698/SC,
Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
23/4/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado conduz à
rejeição dos embargos de declaração.
2. Segundo precedente da Corte Especial, a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de
eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.595.021/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
7/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração porque tempestivos, mas
para rejeitá-los.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53266818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:33
Código de Controle do Documento: fadba71d-394e-4d1f-a176-63c6a4cbbefb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos EDcl nos
Número Registro: 2024/0077494-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.585.323 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07225677720218070001 7225677720218070001
EM MESA
JULGADO: 04/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Seqüestro e cárcere privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAGNO RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5422451553201820:1=40@
2024/0077494-6 - EAREsp 2585323 Petição : 2025/0110506-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52880597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 15:13:30
Código de Controle do Documento: F0A1617B-C753-44B1-999D-86E1D78F10A6